Tribunal: TJDFT
Processo: 0026489-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO TITULAR DA VERBA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. PLANILHA APRESENTADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. RECONHECIDO. RESOLUÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO. DEVEDOR. APELAÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO RESOLVIDA POR SENTENÇA. RECURSO JULGADO E DESPROVIDO. NULIDADE. ALEGAÇÃO PELA PARTE. SUSCITAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO ATENDIDO. INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. REGULAÇÃO INTERNA. DESATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO TEMPESTIVA. INTIMAÇÃO DA NOVA ASSENTADA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU VÍCIO DE NULIDADE INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo a regulação normativa editada para vigência no período de excepcionalidade provocado pela situação de pandemia, à parte assiste a faculdade de postular a transposição do recurso incluso para julgamento em sessão virtual para julgamento em sessão presencial por videoconferência, sem necessidade de declinar fundamentação ou justificativa para a postulação, mas, em derivando a manifestação da intenção de seu patrono fazer sustentação oral, deverá atinar para a regulação, formulando, na sequência, observado o prazo estabelecido, novo pedido como forma de viabilizar que a secretaria do órgão julgador viabilize a participação do causídico na solenidade (Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 08/05/20, art. 12, §3o).
2. De acordo com a regulação normativa, retirado o processo da pauta de julgamento virtual em que estava inserido a pedido da parte com a justificativa de que seu patrono pretende fazer uso da palavra na sessão presencial por videoconferência em que o recurso for inserido, deverá postular, via do seu patrono, desde a publicação da pauta pertinente ao julgamento presencial até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de julgamento, inscrição para ultimação do uso da palavra, não se prestando a tanto o requerimento anteriormente havido, posto que desconforme com a norma em epígrafe, derivando da inobservância do procedimento a imperativa necessidade de à parte ser negado o uso da palavra no momento do julgamento, pois não inscrito seu patrono na formatação exigida (Portaria Conjunta no 52/TJDFT, de 08/05/20, art. 12, §3o).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, podendo, ademais, em situações pontuais, serem manejados com o viso de reconhecimento de nulidade insanável havida no momento do julgamento, situação que não se aperfeiçoa quando a sustentação oral almejada pela parte recorrente não se ultimara em razão de não ter havido inscrição de seu patrono na forma normatizada, e não em razão de falha do órgão judicante, obstando o acolhimento da pretensão aclaratória com o objetivo almejado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.